Tribunal: TJES
Processo: 5005049-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005049-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE AMADO BARBOSA MOURA
AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005049-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JORGE AMADO BARBOSA MOURA

AGRAVADO:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JORGE AMADO BARBOSA MOURA
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação declaratório de negativa de débito movida face a
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz, em suma, o Agravante que os dois automóveis de sua propriedade, tomados como razão do indeferimento pelo Juízo
a quo
, encontram-se alienados, sendo objeto de sua atividade profissional como caminhoneiro e não objetos de luxo, usando a renda com os fretes para o pagamento das parcelas do financiamento.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JORGE AMADO BARBOSA MOURA
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação declaratório de negativa de débito movida face a
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz, em suma, o Agravante que os dois automóveis de sua propriedade, tomados como razão do indeferimento pelo Juízo
a quo
, encontram-se alienados, sendo objeto de sua atividade profissional como caminhoneiro e não objetos de luxo, usando a renda com os fretes para o pagamento das parcelas do financiamento.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de encontra-se o Autor Agravante assistido por advogado particular, bem como, pelo fato de ser proprietário de dois veículos, um deles avaliado em cerca de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Pois bem.

Tal como asseverei em minha manifestação nestes autos, impera destacar já de início que, a teor do §4º, do artigo 99, do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

No mais, faz prova o Agravante de que os veículos encontram-se alienados, sendo, portanto, objeto de financiamento bancário e, ao que tudo indica, servem ao desempenho da atividade laboral da Parte (caminhoneiro).

Por outro lado, não faz prova o Recorrente dos valores pagos a tal título por cada um dos veículos, nem tampouco demonstra de modo efetivo sua renda.

Assim, com base nas circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, entendo que, ainda que haja razoabilidade nos fundamentos vertidos na decisão recorrida, a não conceder a integralidade da gratuidade pretendida, há, por outro lado, margem ao deferimento parcial do benefício.

Ocorre que resta inegável dos autos o fato de encontrarem-se os veículos alienados, tratando-se, inclusive, o de maior valor, do objeto da ação de origem, que verte tema sobre o saldo devedor de seu financiamento (consórcio), a revelar que vive o Autor uma realidade que não se pode dizer abastada, comportando, especialmente quando considerado o valor das custas iniciais a pagar (cerca de 2.400,00 – dois mil e quatrocentos reais),
a redução percentual do
montante.

Assim, diante do contexto probatório presente nos autos, entendo prudente e razoável conceder ao Autor Agravante o abatimento de 40% do valor das custas iniciais.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que, faz jus o Agravante à extensão do benefício nos moldes acima discriminados.

Por fim, dada a realidade que se apresenta, permite-se, sem maiores prejuízos, a devida manifestação das demais partes envolvidas na controvérsia, mostrando-se a presente medida plenamente reversível, não se antevendo, ao menos até a devida triangularização da relação jurídica processual neste grau de jurisdição, a presença de perigo inverso de dano irreparável ou de difícil reparação.

Assim sendo, vislumbro presentes os Requisitos legais conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para
conceder
ao Recorrente

desconto de
4
0
% do valor das custas iniciais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REDUÇÃO PERCENTUAL DO VALOR.
AGRAVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I - A benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, sendo certo, também, que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

II - Analisadas as circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, ainda que haja razoabilidade nos fundamentos vertidos na decisão recorrida a não conceder a integralidade da gratuidade pretendida, há, por outro lado, margem à redução percentual das custas devidas (40%).

III - Agravo conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.